Tribunal: TJMT
Processo: 0036824-37.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036824-37.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TRÂNSITO EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PREJUDICADO.

“
A superveniência de sentença ou acórdão na ação principal faz perder o objeto da ação cautelar a ela vinculada. 3. Recurso a que se nega provimento
” (AgInt no AREsp 1384457/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020).

Forçoso concluir que o recurso de apelação interposto no bojo da Ação Cautelar Preparatória perde seu objeto, quando for proferida sentença na Ação Principal, dado o evidente vínculo de dependência da primeira em relação à segunda.

Sentença mantida. Recurso prejudicado

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Cautelar Preparatória c/c Pedido de Liminar nº 36824-37.2009.8.11.0041, proposta em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
, julgou o extinto o processo sem extinção de mérito, com fulcro no art. 485, IV e V do CPC/2015.

Em suas curtas razões recursais, o apelante sustenta que não se desconhece que após o ajuizamento da ação cautelar preparatória “
o prazo para propor a ação principal, conforme previsão do art. 806 do antigo Código de Processo Civil, é de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar
”, contudo, ressalva que “
a lei determina a intimação do Ministério Público deve ser pessoal com a entrega dos autos mediante vista, (Art. 41, IV, da Lei nº 8625/93)
” (Id. 1973235, fl.05).

Argumenta que “
no presentes autos, o Ministério Público teve ciência da petição do Município de Cuiabá sobre o cumprimento da Liminar em 06/08/2010, e ação principal foi proposta em 30/07/2010
, (...)
ou seja, não há que se falar em perda de prazo, ao contrário, o parque antecipou seu prazo processual
” (Id. 1973235, fl.05)

Forte nessas premissas, o recorrente “
pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente a ação com resolução de mérito
”. (Id. 1973245, fls. 1 e 2)

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 1973304, fls. 1 e 2).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, esclareço que apesar de ter ciência da aplicabilidade imediata do novo CPC ao caso concreto, uma vez que a sentença fora prolatada na data de
30/10/2017
(Id. 1973227, fls. 1 e 2) impõe-se a aplicação do antigo Código de Processo Civil de 1973, eis que não foram abarcados com dispositivos correspondentes pelo novo códex processual a antiga “Ação Cautelar Preparatória Inominada”, tendo recebido tratamento distinto e inovador no atual diploma respectivo; logo com intento de se evitar a insegurança jurídica e eventuais nulidades, registro que no que tange ao ponto controvertido, este será examinado de acordo com o antigo CPC/73.

Por outro lado, como presente recurso de apelação ora em análise foi interposto na vigência do NCPC, entendo que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, o qual estabelece que: “
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
”.

Pois bem.

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs na data de
28/11/2009
Ação Cautelar Preparatória em desfavor do Município de Cuiabá/MT, do Diretor do Pronto-Socorro Municipal e do Gestor da Central de Regulação do Sistema Único de Saúde da Capital, na qual objetivava, a vistoria emergencial nas instalações da unidade de saúde, a apresentação de relatório delimitando a atual capacidade estrutural à época e o plano para reencaminhamento de usuários do SUS na hipótese em que o limite da lotação fosse superado, dentre outras providências (Id. 1967914)
.

O Parquet Estadual, alegou somente ter tomado conhecimento acerca do cumprimento da liminar, em
08/06/2010
, oportunidade em que ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
Principal
na data de
30/07/2010
, e informou nos autos da presente Ação Cautelar em
06/08/2010
à referida propositura (Id. 1973235, fl.05).

Ocorre que sobreveio sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que a Ação Principal não foi ajuizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência do cumprimento da liminar, nos termos do art. 806 do CPC/73, bem como afirmou a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, visto que quando da propositura da Ação Civil Pública Principal, houve também o deferimento de medida liminar a qual fora confirmada por sentença de mérito (Id. 1973227, fls. 1 e 2).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de apelação, o qual,
todavia, está prejudicado tendo em vista a perda superveniente do objeto
.

Isso porque, nos autos da Ação Civil Pública Principal protocolada na data de
30/07/2010
sob o nº

23895-35.2010.811.0041 (Código - 765806) sobreveio sentença proferida no dia
07/04/2017
, consoante informações publicadas no Sítio Eletrônico do Tribunal de Justiça, com a seguinte parte dispositiva, vejamos:

(...) “
Ante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, confirmando a antecipação de tutela deferida, para condenar o Município de Cuiabá à obrigação de fazer
consistente em:

a) Efetuar, mediante licitação - cujo edital será publicado no prazo máximo de sessenta (60) dias -, a reforma necessária no prédio do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, bem como a adequação dos móveis e equipamentos médicos hospitalares do local, visando que estes, em sua totalidade, se enquadrem nas normas técnicas de estrutura e segurança sanitária, bem como nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a fim de atender com dignidade todos os pacientes que procurarem os seus serviços;

b) Efetuar, mediante a devida contratualização, a remoção para outros hospitais da cidade, preferencialmente os vinculados ao SUS, dos pacientes que não puderem ser acomodados nas dependências do Hospital e Pronto Socorro Municipal de cuiabá, seja em razão das obras, seja em razão do excesso de demanda, a fim de que os pacientes não fiquem acomodados em macas ou no chão dos corredores daquela unidade de saúde;

c) Manter, continuamente, o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em adequadas condições estruturais sanitárias, de acordo com as normas técnicas pertinentes e;

d) Para o caso de descumprimento de quaisquer das medidas acima elencadas, fixo multa diária, no valor de R$3.000,00 (Três mil reais).

O cumprimento da presente obrigação deverá ser acompanhado e fiscalizado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) e, pela Vigilância Sanitária Estadual.

Ressalto, que além da multa cominatória, caso constatada a inadimplência ou recalcitrância do Município em cumprir esta decisão, serão adotadas outras medidas coercitivas, visando efetivação da tutela, consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras.

Deixo de condenar o requerido em custas judiciais e despesas processuais. Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Assim, decorrido o prazo para interposição de recurso, havendo ou não apelação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se
(...)

"

Nesta mesma linha de raciocínio, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
caso advenha sentença
no processo principal, é patente a perda do objeto da ação cautelar.

Examinemos recentíssimo acórdão proferido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL.
PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR PREPARATÓRIA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A superveniência de sentença ou acórdão na ação principal faz perder o objeto da ação cautelar a ela vinculada
. 3. Recurso a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1384457/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020) (destaquei)

Não bastasse isso, o Tribunal da Cidadania registra ser absolutamente
dispensável
a ocorrência do fenômeno do trânsito em julgado no bojo do Feito Principal, para que se caracterize a ausência do interesse de agir na Ação Cautelar Preparatória. Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR. EFICÁCIA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL
.
TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não houve ofensa aos arts. 489, §1º, e 1.022, I e II, do CPC/2015, pois as omissões alegadas não são aptas a infirmar a conclusão do julgado, haja vista que, consoante a jurisprudência do STJ, "
o julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o Apelo Especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal
" (AgInt no REsp 1616159/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/03/2018). 2. O entendimento do Tribunal regional está de acordo com o posicionamento do STJ sobre o tema, conforme a Súmula 83/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1807560/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 27/05/2020)

Nota-se com rara clareza, que não há como apreciar o mérito do presente apelo, em consequência do desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda.

Como se sabe, o interesse processual pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado no processo. Sobrevindo fato superveniente que prejudique a utilidade do pedido da parte, cuja apreciação passa a não mais ter relevância prática ou jurídica,
é inviável o exame do mérito da demanda
, posto que ao Poder Judiciário não compete a solução de questões meramente acadêmicas,
se inexistentes interesses em conflito
.

Neste norte, prestimoso o posicionamento de Celso Agrícola Barbi, ao afirmar que o interesse de agir “
deve existir no momento em que a sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer depois, a ação deve ser rejeitada por ter desaparecido esse interesse. E se, ao contrário, o interesse não existia inicialmente, mas surgiu durante o processo, de modo a permanecer, não se pode rejeitar a ação, alegando aquela falta
”. (BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975. V. 1, T. 1/62)

Portanto, forçoso concluir que o recurso de apelação interposto no bojo da presente Ação Cautelar Preparatória perdeu seu objeto, uma vez que fora proferida sentença na Ação Civil Pública Principal, sendo evidente o vínculo de dependência da primeira em relação à segunda; logo, agiu com acertou a Douta Magistrada Sentenciante quando, em consonância com a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, de maneira que a manutenção de seu
decisum
, é medida de rigor.

Com essas considerações, declaro
PREJUDICADO
o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT e do art. 997, III, CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020